Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). HOMOLOGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constitui prova de infração o relatório circunstanciado de agente penitenciário que veicula informação de que o apenado estava com objeto em seu sistema digestivo, o qual, posteriormente, comprovou-se ser substância entorpecente.

2. O porte de drogas para consumo pessoal constitui crime doloso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, é conduta apta a caracterizar falta grave prevista no art. 52 da LEP.

3. Os agentes penitenciários possuem fé pública e seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar reconhecimento de falta disciplinar cometida no decorrer da execução penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.